Tribunal: TJSP
Processo: 0006707-68.2011.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO DE CRÉDITO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA. Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Interpretação do art. 202, § único, do Cód. Civil. Aplicação das teses definidas em incidente de assunção de competência pelo Superior

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO DE CRÉDITO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA. Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Interpretação do art. 202, § único, do Cód. Civil. Aplicação das teses definidas em incidente de assunção de competência pelo Superior Tribunal de Justiça (RESP no 1.604.412/SC). Lapso prescricional consumado depois do advento do CPC/15. Desídia da exequente configurada. Extinção mantida. Sucumbência. Caracterização. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.